Tribunal: TCU
Processo: 037.235/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em face da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados no âmbito de convênio, que teve por objeto construção de escola em atendimento ao plano de ações articuladas  PAR; e da impugnação de despesas relacionadas a convênio, que teve por objeto a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Manoel Santos de Oliveira e Amado Moreira da Cunha, em face da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados àquele município no âmbito do convênio 702338/2010, que teve por objeto construção de escola em atendimento ao plano de ações articuladas - PAR; e da impugnação de despesas relacionadas ao convênio 700433/2010, que teve por objeto a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Amado Moreira da Cunha e Manoel Santos de Oliveira; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Manoel Santos de Oliveira e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 30/12/2010 428.619,48 10/10/2012 214.309,74 9.3. aplicar ao Sr. Manoel Santos de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Amado Moreira da Cunha; 9.5. aplicar ao Sr. Amado Moreira da Cunha a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.